Tribunal: TJDFT
Processo: 0723253-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que ainda está em curso, sendo uma ação idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo irrelevante a circunstância de as demandas possuírem ritos diversos. Precedentes do colendo STJ.
2. Na hipótese, a empresa requerida pretende, em sede de reconvenção, reavivar as mesmas discussões já ventiladas em sede de execução de título extrajudicial por ela anteriormente proposta, visando a cobrança de valores relativos ao alegado descumprimento contratual, incorrendo, assim, em litispendência.
3. Recurso conhecido e provido. Reconvenção extinta sem resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 485, V, do CPC.